Tribunal: TJMT
Processo: 1022311-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022311-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO DA CUNHA E OLIVEIRA - CPF: 156.393.201-68 (AGRAVADO), FERNANDO PADILHA DA CUNHA - CPF: 021.673.881-44 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), BERNARDO SILLOS SOARES PROENCA - CPF: 173.840.977-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), C. A. DA CUNHA E OLIVEIRA - CNPJ: 54.009.814/0001-16 (AGRAVADO), VILMA PADILHA DE LIMA - CPF: 280.548.061-91 (AGRAVADO), V. P. DE LIMA - CNPJ: 54.188.308/0001-31 (AGRAVADO), CLEIDIANE MARQUES INACIO - CPF: 010.587.811-11 (AGRAVADO), CLEIDIANE MARQUES INACIO - CNPJ: 54.031.256/0001-95 (AGRAVADO), FERNANDO PADILHA DA CUNHA - CNPJ: 54.031.437/0001-11 (AGRAVADO), F. P. DA CUNHA LTDA - CNPJ: 27.485.743/0001-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATO COOPERATIVO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. EXCLUSÃO DE CRÉDITO DO QUADRO GERAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da impugnação ao crédito ajuizada na recuperação judicial de seus cooperados, julgou improcedente o pedido da agravante e manteve seu crédito na lista de credores sujeitos à recuperação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o crédito detido por cooperativa de crédito em face de seus cooperados, fundado em contratos bancários, configura ato cooperativo e, portanto, deve ser considerado extraconcursal, afastando-se dos efeitos da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 6o, §13, da Lei no 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020, dispõe que não se sujeitam à recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes de atos cooperativos entre cooperativas e seus associados, nos termos do artigo 79 da Lei no 5.764/1971.

O crédito discutido é oriundo da relação típica de cooperação, firmada entre cooperativa de crédito e seus cooperados, enquadrando-se nos objetivos sociais da cooperativa.

A relação jurídica entre a cooperativa e os associados mantém sua natureza de ato cooperativo mesmo quando envolve operações financeiras ou bancárias, conforme interpretação já firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Prevalece a interpretação de que tais créditos têm natureza extraconcursal, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 2.091.441/SP) e do Tribunal de Justiça do Mato Grosso (N.U 1019571-20.2024.8.11.0000 e AI 1002381-44.2024.8.11.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Créditos decorrentes de contratos firmados entre cooperativa de crédito e seus associados, no exercício dos objetivos sociais da entidade, configuram atos cooperativos e, por isso, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

A natureza de ato cooperativo não se descaracteriza pela utilização de instrumentos financeiros ou bancários na relação entre cooperativa e cooperado.

O §13 do art. 6o da Lei no 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020, afasta expressamente a submissão de tais créditos ao regime concursal da recuperação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.101/2005, art. 6o, §13; Lei no 14.112/2020; Lei no 5.764/1971, art. 79; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.091.441/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 20.05.2025, DJEN 28.05.2025; TJMT, AI no 1019571-20.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 19.03.2025; TJMT, AI no 1002381-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO

1022311-14.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
.

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DA CUNHA E OLIVEIRA e outros (8)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
Impugnação ao Crédito no.
1022894-24.2024.8.11.0003
,
apresentada
em face do grupo empresarial formado

por
CARLOS ALBERTO DA CUNHA E OLIVEIRA, FERNANDO PADILHA DA CUNHA E OUTROS
,
julgou improcedente o pedido formulado pela agravante, mantendo seu crédito na lista de credores da recuperação judicial dos agravados.

Para tanto,
a agravante
aduz, em síntese,
que os créditos decorrentes de contratos firmados entre cooperativas de crédito e seus associados são atos cooperativos e, por isso, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme disposto no §13 do art. 6o da Lei no 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020.

Destaca que a relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária.

Ressalta
que a matéria já foi recentemente analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual

concluiu que a concessão de crédito por cooperativa a seus associados constitui ato cooperativo, com natureza extraconcursal.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
des
provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id no
306178889
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia gira em torno da natureza do crédito detido pela agravante em face do agravado: se decorre de ato cooperativo — e, portanto, é extraconcursal — ou se trata de operação comum de mercado, sujeitando-se aos efeitos da recuperação judicial.

O artigo 6o, §13o, da Lei no 11.101/2005, com redação da Lei no 14.112/2020, estabelece:

(...)

§ 13.
Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados
, na forma do art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971 (...).

O artigo 79 da Lei no 5.764/1971, por sua vez, dispõe:

Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.

No caso em análise, verifica-se que os recuperandos são cooperados da agravante, e passa
ram
a fazer uso dos produtos e serviços da Cooperativa, conforme demonstrado nos autos.

Com efeito, a
relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao
s
crédito
s
discutid
os
nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária, ou por existir oferta de bens ou serviços semelhantes no mercado.

Importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento
,
consolidou
o entendimento
de que a concessão de crédito por cooperativa de crédito a seus associados está inserida nos objetivos sociais da entidade e se caracteriza como ato cooperativo, afastando sua submissão ao processo
recuperacional
.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERADA. ATO COOPERATIVO. NÃO SUBMISSÃO.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se o crédito da recorrida decorre de ato cooperativo e se está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da cooperada.

2. Trata-se, na origem, de impugnação de crédito apresentada por cooperativa de crédito questionando a inclusão de crédito representado em cédulas de crédito bancário na relação de credores apresentada na recuperação judicial de cooperada.

3. Ato cooperativo é aquele praticado entre a cooperativa e seus associados visando à consecução dos objetivos sociais da cooperativa. Inteligência do parágrafo único do artigo 79 da Lei no 5.764/1971.

4. A Lei no 14.112/2020 introduziu o § 13 no artigo 6o da LREF, que excluiu dos efeitos da recuperação judicial do cooperado os atos cooperativos.

5. Na hipótese, o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

6. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.091.441/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

A jurisprudência deste Tribunal, inclusive, tem acolhido o enquadramento dos atos cooperativos como extraconcursais em hipóteses similares:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA – ALTERAÇÃO NORMATIVA - LEI No. 14.112/2020 - TEMPUS REGIT ACTUM - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO - ARTIGO 6o, § 13, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ARTIGO 79 DA LEI No 5.764/71 – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DESPROVIDO.

1.Considerando que a Recuperação Judicial em questão foi proposta após a alteração da LRJ, sem que houvesse consolidação do quadro-geral de credores em data anterior à norma, inexiste ato jurídico consolidado antes da alteração legal, portanto, não há óbice para a sua aplicabilidade nos contratos assinados anteriormente à sua vigência – até porque, prevalece no ordenamento jurídico a teoria do isolamento dos atos processuais (Tempus
Regit

Actum
).

2.
A Lei no 14.112/2020 deu nova redação ao § 13 do artigo 6o
da Lei
de Falência e Recuperação Judicial, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais. Assim, não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial
.

3
. Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71
.

4. Recurso
desprovido.-

(N.U 1019571-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA - COOPERATIVA DE CRÉDITO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ATO COOPERADO – CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 6o, § 13, LEI 11.101/2005 – DECISÃO REFORMA – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO
. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados
(Lei n. 11.101/05, art. 6o, § 13o). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002381-44.2024.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

Nesse contexto, merece reforma a decisão de origem para reconhecer a natureza extraconcursal do crédito da agravante, com a exclusão do valor respectivo da lista de credores sujeitos ao plano de soerguimento judicial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a sentença e determinar a exclusão do crédito da
agravante, a
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi
Araxingu
do quadro geral de credores da recuperação judicial, em razão de sua natureza extraconcursal,
invertendo-se, ainda, os ônus
da
sucumbência, condenando-se o
s
agravado
s
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025